Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. COISA JULGADA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas, alegando persistência dos fundamentos da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o arquivamento da imputação de corrupção de menores configura fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) examinar se há ilegalidade na manutenção da prisão frente às condições pessoais favoráveis do paciente; (iii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) analisar a adequação da via eleita para discutir regime prisional e eventual tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas e indícios de autoria, demonstrando risco à ordem pública.
4. O arquivamento da imputação de corrupção de menores não configura fato novo, pois já era de conhecimento da Defesa e foi considerado na denúncia oferecida.
5. A alegação de excesso de prazo não foi submetida ao juízo de origem, sendo incabível sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. A via do habeas corpus é inadequada para discutir regime prisional e aplicação de causas de diminuição de pena, por demandarem dilação probatória.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido em parte. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A ausência de fato novo e a persistência dos fundamentos da prisão preventiva impedem sua revogação, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A via do habeas corpus não é adequada para discutir regime prisional ou causas de diminuição de pena que demandem dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o; 310, II; 312, § 2o; 313, I; 316; 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 995.492/SP, rel. Min. Og Fernandes, STJ, Sexta Turma, julgado em 04/06/2025.